Tribunal: TJDFT
Processo: 0040657-58.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ERROR IN PROCEDENDO. APLICAÇÃO DE REVELIA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL IRREGULAR. CIDADE ESTRUTURAL. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 PC). DESEMPENHO INSUFICIENTE.
1. Ainda que configurada a revelia, a aplicação dos seus efeitos, notadamente o de aplicação da pena de confesso, não pode se dar de forma automática e alheia às circunstâncias do caso concreto, marcado, dentre outros fatores, pela existência de sentença já transitada em julgado determinando a reintegração de posse em favor da embargada.
2. A mera arguição de ausência de interesse processual não é suficiente a desconstituir a sentença proferida em ação possessória já coberta pelo manto da coisa julgada.
3. Nos termos do art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
4. Verificado o desempenho insuficiente do ônus processual pelos embargantes para a comprovação da aquisição e exercício da posse sobre o imóvel alvo de constrição judicial emanada de outro processo, de rigor o desprovimento do recurso.
5. Recurso conhecido e não provido.